Tribunal: TJSP
Processo: 2143737-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Suspensão do feito por 60 dias para elaboração de estudo de viabilidade da implantação do projeto na área objeto da ação – Razoabilidade da suspensão deferida para o estudo da persistência do interesse público por prazo que não se revela demasiadamente extenso – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143737-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
DE GAS DE SÃO PAULO - COMGÁS, é agravado EMPRESA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143737-32.2020.8.26.0000 -Voto no 19811
2
VOTO No 19811
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143737-32.2020.8.26.0000 SANTOS
AGRAVANTE: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
AGRAVADA: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
DE SÃO PAULO EMTU/SP
Juíza de 1a Instância: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo

Agravo de Instrumento Ação de desapropriação Suspensão do
feito por 60 dias para elaboração de estudo de viabilidade da
implantação do projeto na área objeto da ação Razoabilidade da
suspensão deferida para o estudo da persistência do interesse
público por prazo que não se revela demasiadamente extenso
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação de desapropriação, deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 60
dias, conforme requerido pela expropriante, ora agravada, e suspendeu a imissão provisória
na posse pelo mesmo prazo.
Narra a agravante que a ação de desapropriação foi proposta
em 03.12.2019 com o objetivo de desapropriar parcialmente dois imóveis para a
implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS). Afirma que o pedido de imissão provisória na posse foi deferido
após apresentado o laudo pericial prévio e complementado o valor inicialmente depositado
judicialmente. Explica que, expedido o mandado de imissão, este deixou de ser cumprido
em 1.4.2020 porque a agravada não acompanhou a diligência em razão da informada
indisponibilidade da equipe técnica por conta da pandemia do Covid-19, justificativa esta
que ensejou o pedido de suspensão da imissão da posse, deferido pelo D. Juízo de origem.
Relata que, contestada a ação e apresentada a réplica, a agravada formulou o pedido de
suspensão do feito, sem nenhum amparo legal, o que foi deferido pela decisão agravada
sem fundamentação e sem a sua prévia oitiva. Observa que, após a oposição de embargos
de declarações, a decisão agravada foi ratificada, sob o argumento de que “a ação
expropriatória rege-se pela primazia do interesse público sobre o particular, e a
suspensão do processo por curto período acompanha a necessidade de verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143737-32.2020.8.26.0000 -Voto no 19811
3
persistência do interesse público sobre a área, tratando-se de questão prejudicial e
excepcional, que justifica a relativização do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.365/41”.
Sustenta, contudo, que a suspensão do processo somente pode ocorrer em situações
expressamente previstas em lei, o que não ocorreu no caso concreto. Destaca, no mais, que
o artigo 21 do Decreto-Lei no 3.365/41 determina expressamente a ininterruptividade do
processo expropriatório, de forma que tanto o pedido da expropriante como a decisão
agravada são contrários ao texto legal. Ressalta que, muito embora a primazia do interesse
público sobre o particular autorize a desapropriação de bens particulares, isso não significa
que as regras processuais legais possam ser frontalmente violadas. Diante disso e presente
também o requisito do perigo da demora, postula a concessão de tutela antecipada recursal
para o regular andamento do feito.
Indeferida a medida cautelar recursal postulada (f. 934/936),
veio aos autos a contraminuta da agravada (f. 939/948).
É o relatório.
Verifica-se que a decisão agravada, fundada na primazia do
interesse público sobre o privado e na necessidade de verificação da persistência do
interesse público sobre a área, encontra-se devidamente motivada nos seguintes termos (f.
911 dos autos principais):
“Ressalta-se que a ação expropriatória rege-se pela primazia do
interesse público sobre o particular, e a suspensão do processo por curto
período acompanha a necessidade de verificação da persistência do
interesse público sobre a área, tratando-se de questão prejudicial e
excepcional, que justifica a relativização do artigo 21 do Decreto-Lei no
3.365/41”.
De fato, conforme já constatado quando do indeferimento da
medida cautelar recursal, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a “ação expropriatória
possui rito célere e especial, cuja interrupção só se justifica em razão de um interesse
público maior” (TJSP 5a Câmara de Direito Público Rel. Heloísa Martins Mimessi
Agravo de Instrumento no 2196799-21.2019.8.26.0000 J. 14.11.2019).
No caso concreto, foi deferida a suspensão do processo por
60 dias para viabilizar a finalização de estudo de viabilidade da implantação do projeto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143737-32.2020.8.26.0000 -Voto no 19811
4
área objeto da ação.
Constata-se, portanto, a razoabilidade da suspensão deferida
para o estudo da persistência do interesse público por prazo que não se revela
demasiadamente extenso, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça no julgamento,
pela
C.
9a
Câmara
de
Direito
Público,
do
Agravo
de
Instrumento
no
2021057-21.2015.8.26.0000 (j. 29.04.2015), de relatoria do E. Des. Oswaldo Luiz Palu,
que contou com a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação.
Pedido de sobrestamento do processo formulado pela
expropriante. Justificação do pedido na necessidade de estudo
de viabilidade do projeto de nova instalação do Hospital
Pérola Byington. Possibilidade desistência da ação caso
desapareça o interesse público, cujo desaparecimento pode
não se definir de imediato. Razoabilidade do pedido de
suspensão para estudo de viabilidade, prazo que, todavia, não
pode ser demasiado extenso. Suspensão do processo uma vez,
pelo prazo máximo de 90 dias cabível, para conclusão do
estudo de viabilidade. Para mais, a hipótese demandará a
desistência da ação. Recurso provido, com observação.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e
mantenho a decisão agravada que deu a correta solução à questão.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por Companhia de Gás de São Paulo - Comgás na ação proposta pela Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
EMTU/SP (Processo no
1027894-33.2019.8.26.0562 3a Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator